Tribunal: TJDFT
Processo: 0004489-58.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0004489-58.2017.8.07.0020 APELANTE: DANILO CARRIJO RODOVALHO ALVES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por DANILO CARRIJO RODOVALHO ALVES em face da r. sentença (id 15488197) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos delitos tipificados art. 147, caput, do Código Penal (ameaça) e art. 21 do Decreto-lei no 3.688/1941(Lei das Contravenções Penais – vias de fato), na forma do art. 61, inciso II, “f”, do CP e do art. 5o inciso III, e art. 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/2006 (Lei da violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena unificada, em concurso material, em 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto. A execução da pena foi suspensa, nos termos do art. 77 do CP, por 02 (dois) anos, com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução. Termo e razões de apelação constantes do id 15488268. Pelo despacho de id 16879897, determinei a intimação da parte recorrente para que se manifestasse sobre eventual intempestividade do recurso e, consequente não conhecimento da apelação. A Defensoria Pública manifestou-se no id 17086648. É o relatório do essencial. DECIDO. Inviável o prosseguimento da presente apelação, restando inequívoca sua intempestividade. O réu foi intimado pessoalmente da r. sentença condenatória em 1o/12/2019, sem manifestar interesse em recorrer, oportunidade em que foi cientificado pela Oficiala de Justiça do prazo para apelação, conforme certidão constante do id 15488201 - Pág. 4. Em seguida, ambas as partes foram intimadas eletronicamente em 16/03/2020, conforme id 15488262 - Pág. 1, a se manifestar acerca da conformidade dos autos do processo eletrônico com os autos físicos, no prazo de 15 dias corridos, ante a digitalização do processo, que passaria a tramitar no PJE. A intimação da Defensoria ocorreu em conformidade com a prerrogativa conferida pelo art. 89, VI, da Lei Complementar n. 80/94, bem como pelo art. 186, § 1o, do CPC, o que, nos autos eletrônicos, se dá por meio de expedição eletrônica, equivalente à vista pessoal, conforme preceitua o art. 9o, § 1o, da Lei n. 11.419/06. Tratava-se essa da primeira oportunidade da Defensoria de falar nos autos, após a prolação da sentença, em 04/11/2019. Contudo, somente em 05/04/2020 (id 15488267), a Defensoria apresenta a apelação, quando em muito superado o prazo para recorrer que, nos termos do art. 593 do CPP, é de 05 (cinco) dias, mesmo em se considerando sua prerrogativa de prazo em dobro. Com efeito, se a intimação se deu em 16/03/2020, a contagem do prazo se iniciou no primeiro dia útil seguinte, consoante estabelece o artigo 798, §1o, do CPP, iniciando-se em 17/03/2020 e findando-se em 26/03/2020. Nesse cenário, inertes tanto o réu, intimado em 1o/12/2019, quanto à Defensoria Pública, intimada em 16/03/2020, manifesta a intempestividade do apelo interposto apenas em 05/04/2020. Destaque-se julgado: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O prazo para interposição de recurso de apelação contra sentença, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, é de 05 (cinco) dias, contado em dobro para os réus defendidos pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar no 80/1994. 2. No caso em análise, os autos foram recebidos na Defensoria Pública em 24/01/2020 (sexta-feira), iniciando a contagem do prazo recursal (10 dias) no dia 27/01/2020 (segunda-feira). Considerando que o último dia para a interposição do recurso foi 05/02/2020 (quarta-feira), não se conhece do apelo defensivo interposto em 06/02/2020, após decorrido o prazo legal. 3. Recurso da Defesa não conhecido, em razão de sua intempestividade. (Acórdão 1252868, 00096879420128070006, Relator: JAIR SOARES, Relator Designado: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [destaques não constantes do original] Com essas considerações, consoante estabelece o art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de apelação, ante sua manifesta inadmissibilidade. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator